Tribunal: TJSP
Processo: 1026761-90.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação de indenização por lucros cessantes e danos materiais e morais – autora que há 04 anos revende cosméticos da ré AVON – injustificada recusa na entrega da última compra efetuada e comprovadamente paga – amplo descaso dos prepostos da requerida em solucionar o impasse, consoante comunicações via whatsapp e email – inadmitidos os pretensos lucros cessantes, porque não comprovados nos autos

Ementa:
*Ação de indenização por lucros cessantes e danos materiais e morais – autora que há 04 anos revende cosméticos da ré AVON – injustificada recusa na entrega da última compra efetuada e comprovadamente paga – amplo descaso dos prepostos da requerida em solucionar o impasse, consoante comunicações via whatsapp e email – inadmitidos os pretensos lucros cessantes, porque não comprovados nos autos – condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais – cabível majoração do quantum extrapatrimonial de R$10.000,00 para R$15.000,00 conforme parâmetros desta Corte para casos análogos - sucumbência da ré, que saiu vencida na quase totalidade dos pedidos - recurso da autora parcialmente provido – improvido o apelo da ré.*